Tribunal: TJMT
Processo: 1022838-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022838-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE NONATO FILHO - CPF: 694.149.631-20 (EMBARGANTE), RAHAL & RAHAL LTDA - ME - CNPJ: 02.294.394/0001-63 (EMBARGADO), RODRIGO RAHAL - CPF: 061.676.258-59 (EMBARGADO), ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - CPF: 154.563.118-28 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RAHAL & RAHAL LTDA - ME - CNPJ: 02.294.394/0001-63 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE NONATO FILHO - CPF: 694.149.631-20 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMISSÍVEIS.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Rahal & Rahal LTDA - ME contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, anulou parcialmente decisão de primeiro grau para oportunizar diligências prévias à análise da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado quanto à atribuição de responsabilidade ao juízo de origem para promover a busca de bens penhoráveis, bem como à tese de que a mera insolvência dos devedores não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a questão relacionada à possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica no caso em exame.

4. Os embargos pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via estreita do art. 1.022 do CPC. O acórdão expressou de forma clara o convencimento da Turma Julgadora, com análise dos elementos probatórios e fundamentos jurídicos pertinentes.

5. A jurisprudência consolidada do STJ não admite o uso de embargos declaratórios como sucedâneo recursal para reforma de julgado, na ausência dos vícios formais previstos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
RAHAL & RAHAL LTDA - ME
contra o acórdão de ID 275596357 que proveu em parte o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ HENRIQUE NONATO FILHO
.

O acórdão combatido restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. POSTERIOR ALIENAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA REANÁLISE DO PEDIDO. ANULAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO E MANUTENÇÃO DO ARRESTO DETERMINADO ANTERIORMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Henrique Nonato Filho contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da empresa Rahal & Rahal LTDA - ME e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça aos executados Rodrigo Rahal e Andre Maura Sacioto Rahal, em virtude de terem indicado bem à penhora e depois aliená-lo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de oportunizar a busca de bens penhoráveis ou insolvência dos Executados antes de analisar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da suposta confusão patrimonial e esvaziamento de bens dos devedores. Pretende, ainda, a manutenção de arresto de crédito da empresa Rahal & Rahal LTDA e a intimação dos Agravados para indicarem bens suscetíveis de penhora, sob pena de ato atentório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo prova inequívoca de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme o art. 50 do CC e o art. 28 do CDC.

4. No caso, não houve prévia busca de bens dos devedores antes do requerimento da desconsideração, sendo necessária a realização de diligências judiciais para verificar a inexistência de outros bens penhoráveis, sobretudo quando há indícios de fraude à execução pelos devedores.

5. Necessidade de manter o arresto de créditos da empresa agravada, até decisão final sobre a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

6. Incabível o conhecimento do agravo do pedido de intimação dos devedores para que indiquem bens suscetíveis de penhora, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido para anular a decisão agravada na parte em que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando-se a realização de busca de bens dos executados antes da reanálise da questão e mantendo-se o arresto de crédito no rosto dos autos n.o 0001419-23.2001.8.11.0007, em trâmite na 6a Vara da Comarca de Alta Floresta – MT.

Em su
as razões, o Embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no voto condutor do acórdão recorrido.

Sustenta que o acórdão exige do juízo de primeiro grau a atuação ativa na busca por bens do devedor, incumbência que seria da parte exequente, e não do magistrado. A decisão seria contraditória ao determinar essa providência, ao mesmo tempo em que se nega a reconhecer os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta que não houve apreciação da tese de que a insolvência, por si só, não é suficiente para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme preceituam o artigo 50 do Código Civil e o artigo 134, §4o, do Código de Processo Civil.

A Embargante reitera que a empresa Agravada, do ramo da construção civil, possui crédito próprio decorrente de execução contra o Município de Alta Floresta, tramitando há mais de vinte anos, e que não há qualquer prova de transferência patrimonial dos sócios para a empresa ou vice-versa. A insolvência dos executados, Rodrigo e Andrea, não seria, portanto, suficiente para fundamentar o redirecionamento da execução.

Salienta que o bem alienado (anteriormente indicado à penhora) foi de titularidade dos sócios e não da empresa Agravada, sendo o produto da venda depositado em conta pessoal, sem qualquer vinculação com o patrimônio empresarial. Aponta, inclusive, que o comprador ajuizou Embargos de Terceiro, o que comprovaria a inexistência de fraude ou confusão patrimonial.

Por fim, transcreve vasta jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça, no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica exige a presença dos requisitos legais, sendo medida excepcional, e que a simples ausência de bens penhoráveis ou a existência de dívidas não são suficientes para sua decretação.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas a contradição e a omissão apontadas, com o consequente reexame da decisão.

Contrarrazões (ID 279596383), pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada a questão da possibilidade, ou não, de deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, analisando os elementos probatórios e o direito aplicável, evidenciando a insatisfação da empresa Embargante quanto ao posicionamento adotado por essa Colenda Câmara.

Nesse contexto, como o acórdão resta devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento dos Julgadores, a irresignação da Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite por meio do presente recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Portanto, inexiste omissão ou contradição a ser sanada.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025